Tribunal: TCU
Processo: 005.731/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 61/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF), em desfavor da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), de José Sobrinho Barros, Jair José da Silveira Júnior, Manoel Valdeci Machado Elias, respectivamente, presidente, diretor financeiro adjunto, e vice-presidente da entidade, em razão da não comprovação parcial de despesas do Convênio 09/2012 (peça 1, p. 97-121), celebrado com a referida entidade, no valor original de R$ 280.000,00, tendo por objeto " a parceria entre o Sebrae-DF e a FACI-DF, no desenvolvimento das micro e pequenas empresas do setor de indústria, comércio e serviços do Distrito Federal vinculadas à FACI-DF e suas associadas, para promover a competitividade, sustentabilidade e disseminação da cultura do empreendedorismo por intermédio de ações de promoção comercial, catálogos comerciais e da homenagem prestada à empresas e personalidades do meio empresarial que se destacaram ao longo do ano no Distrito Federal com a publicação do livro - A História, quem faz é você - Prêmio Mérito Empreendedor 2012, gerando desta forma a sinergia favorável à interatividade, cooperação e fortalecimento das micro e pequenas empresas dos segmentos mencionados "; Considerando que, em primeira deliberação (Acórdão 8.075/2016-TCU-2.a Câmara, peça 18), o Tribunal decidiu pelo arquivamento do presente processo, sem o cancelamento da dívida, tendo em vista o montante do débito, atualizado monetariamente, ser inferior ao valor mínimo para a instauração de TCE previsto na Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando que a FACI-DF interpôs embargos de declaração contra o Acórdão 8.075/2016-TCU-2.a Câmara, que foi conhecido e, no mérito, rejeitado e convertido à mera petição (Acórdão 2.675/2017-TCU-2.a Câmara, peça 31); Considerando que o Acórdão 2.675/2017-TCU-2.a Câmara também determinou o desarquivamento dos presentes autos, com amparo nos arts. 21, § 1o, da Lei 8.443/1992, 199, § 3o, 211, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, e o encaminhamento à unidade técnica, para adoção das medidas pertinentes à análise de mérito, considerando os elementos constantes nos embargos de peça 29 e as informações do Ofício 145/AECI/GM (peça 30), com o estabelecimento do contraditório mediante a realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito; Considerando que, em atendimento à determinação proferida por meio do Acórdão 2675/2017-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal citou os responsáveis, nos termos descritos nos ofícios de peças 62-65, 71-72, 76, 79-80, 82, 86-88, 90); Considerando que o responsável Manoel Valdeci Machado Elias interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão 2.675/2017-TCU-2.a Câmara (peça 70); Considerando que o art. 49, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que autuado recurso de reconsideração, recurso de revisão ou pedido de reexame, a unidade técnica deverá, de imediato, encaminhá-lo à Secretaria de Recursos (Serur) para exame preliminar de admissibilidade; Considerando que pronunciamentos convergentes lançados às peças 102 e 103 pela unidade técnica especializada (Serur) foram pelo recebimento do recurso de reconsideração interposto pelo responsável Manoel Valdeci Machado Elias como mera petição, aproveitando-se as informações trazidas como elemento de defesa quando do exame de mérito, tendo em conta que somente é cabível tal espécie recursal contra decisão definitiva em processo de contas (arts. 201, caput e § 2.o, e 285 do Regimento Interno do TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 157, § 4o, 201, §2o, e 285, caput , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 99-103), em receber o recurso de reconsideração de peça 70, interposto contra o Acórdão 2675/2017-TCU-Segunda Câmara , como mera petição, posto não ser cabível tal recurso contra decisão que aprecia embargos de declaração, devendo-se aproveitar os elementos trazidos na peça 70 como complemento às alegações de defesa, uma vez que o mérito processual resta pendente de exame; e dar ciência desta deliberação, bem como das instruções de peças 99 e 101, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), ao recorrente e aos demais responsáveis; sem prejuízo de restituir os autos à unidade técnica de origem (Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento), para que sejam ultimadas as providencias cabíveis ao feito. 1. Processo TC- Processo 005.731/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.467/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal - FACI/DF (38.050.233/0001-71); Jair José da Silveira Júnior (XXX.189.701-XX); Jose Sobrinho Barros (XXX.254.841-XX); e Manoel Valdeci Machado Elias (XXX.653.381-XX). 1.3. Recorrente: Manoel Valdeci Machado Elias (XXX.653.381-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.9. Representação legal: Wilson Corrêa de Araújo Neto (17893/OAB-PE) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.